Tribunal: STF
Processo: Rcl 49696
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO: COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. TEMA 992. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Salesópolis/SP, em 30.9.2021, contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1001443-11.2018.5.02.0372, no Tribunal Superior do Trabalho. Por ela teria sido descumprida a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 960.429, Tema 992:
    “O exame detido dos autos, mediante o confronto entre as razões do recurso de revista e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional, revela que o apelo realmente não preencheu os requisitos necessários ao seu processamento, tal como ficou assentado na decisão ora agravada. 
    Assim, abstenho-me de analisar a transcendência da causa, com fundamento nos princípios da economia e celeridade processuais e na ausência de prejuízo às partes. 
    Apesar da tentativa da parte agravante, de infirmar a decisão denegatória, constato que esta merece ser mantida, pelos mesmos fundamentos ali consignados, os quais passam a compor a presente decisão. 
    Saliente-se que a natureza peculiar do recurso de agravo de instrumento nesta Justiça Especializada, com a função precípua de destrancar apelo cujo seguimento foi denegado pelo juízo de origem, no exercício de admissibilidade prévia prevista em lei (artigo 896, § 1º, da CLT), não só possibilita, mas até mesmo recomenda a incorporação dos fundamentos dessa decisão, quando se constata seu acerto, como na presente hipótese. 
    É que a garantia inserta no artigo 93, IX, da Constituição Federal deve ser aplicada em harmonia com o artigo 5º, LXXVII, da Lei Maior, que confere às partes o direito à duração razoável do processo e aos meios que promovam a celeridade de sua tramitação. (...)
    A parte já teve a oportunidade de expor as razões pelas quais considera necessário o pronunciamento desta Corte Superior, para a uniformização da jurisprudência, e, diante da resposta negativa, valeu-se do meio adequado para provocar o reexame do caso. 
    Ao proceder a esse novo exame, concluí que não lhe assiste razão. Desnecessário, portanto, à luz dos valores acima delineados, que seja proferida decisão analítica de cada pormenor do apelo, o que causaria sobrecarga indevida do Judiciário, com a consequente protelação da solução a ser entregue não apenas no presente feito, mas também nos demais processos que tramitam neste Tribunal, em prejuízo de todo o universo de jurisdicionados. 
    Assim, mantém-se a decisão denegatória por seus próprios fundamentos” (e-doc. 17). 
    2. O Município reclamante alega que a autoridade reclamada, “quando ratificou o entendimento do TRT e da Vara do Trabalho dando por regular o ato judicial desferido contra a jurisprudência de tema de repercussão geral deste Supremo, não se vinculou ao julgamento submetido outrora ao Plenário desta Corte Máxima, notadamente, no Tema 992 da de Repercussão Geral RE 960.429, RE 960.429 ED-segundos, já que emitiu provimento jurisdicional divergente, violando a competência jurisdicional da Justiça Comum para dirimir lides na fase pré-contratual” (fl. 16).
    Informa que “o processo em destaque está, atualmente, aguardando apreciação dos embargos declaratórios de prequestionamento ficto, para aviamento do Recurso Extraordinário fazendário, situação que torna à luz ausência de trânsito e julgado; e ainda, afasta o sucedâneo recursal desta reclamação” (fl. 16).
    Afirma que “a Justiça Especializada, por seu órgão de cúpula, definitivamente, não se vinculou aos efeitos da Tema 992 da Repercussão Geral RE 960.429, RE 960.429 ED-segundos apesar de instada a dizer desde a instância de origem, ratificado pelo tribunal ordinário e agora, pelo TST, o que afrontou a autoridade da decisão da Corte Maior, produzindo a necessidade de interferência do Augusto Tribunal, perante a Justiça Laboral paulista” (fls. 19-20).
    Requer medida liminar para determinar a “suspensão do feito na origem, até a decisão final desta Reclamação, sob pena de prejuízo ao interesse público” (fl. 20).
    Pede “a procedência da Reclamação, confirmando-se a liminar retro, com o imediato cumprimento da decisão cassando as decisões exorbitantes de seu julgado proferida pela Justiça do Trabalho, a garantir a autoridade da Tema 992 da Repercussão Geral RE 960.429, RE 960.429 EDsegundos, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual” (fl. 20).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao processar ação na qual se discute a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda sobre concurso público, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão do Recurso Extraordinário n. 960.429, Tema 992.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    6. Na espécie, como assentado pelo reclamante e conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo de origem aguarda julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática pela qual negado seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, não tendo havido, portanto, o exaurimento das instâncias ordinárias.
    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” ( Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).
    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora